Tribunal: STF
Processo: RE 749339
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Anistia. Militar. Artigo 8º do ADCT. Promoção. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que compreendidas no quadro da carreira a que pertencia o anistiado e desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência.



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 799.908/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a jurisprudência no sentido da impossibilidade de os anistiados políticos, nos moldes do art. 8º do ADCT, serem promovidos a carreira diversa da que pertenciam quando em atividade.



    3. Agravo regimental não provido.